Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-17.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO CONCRETO
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que atribuiu ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso argumenta a ausência de provas quanto à materialidade e à autoria do ato infracional, bem como a desproporcionalidade da medida socioeducativa aplicada, requerendo o recebimento do apelo no duplo efeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional, análogo ao crime de furto qualificado, está provada pela apreensão do menor em flagrante delito, na posse de quase R$ 900,00 em produtos subtraídos do estabelecimento comercial, bem como pela prova testemunhal, que confirmou a dinâmica da ação do menor e de outros dois sujeitos.
5. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais do representado, a medida socioeducativa de internação mostra-se proporcional e razoável, sobretudo diante da demonstração da escalada infracional do adolescente e da necessidade de resguardar a ordem pública e dar efetividade aos princípios do melhor interesse do menor e de pessoa em desenvolvimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.